Tribunal: CARF
Processo: 11330.000410/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E MULTA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
Apurados eventuais erros ou omissões nos demonstrativos elaborados, deve ser procedida à devida retificação.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. NORMA APLICÁVEL ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de pagamento, o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Declarações retificadoras apresentadas em momento em que a autuada já se encontrava cientificada do início do procedimento fiscal, não se prestam a desconstituir lançamentos efetuados com base nas informações prestadas em momentos anteriores.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno. Descabe à Administração Tributária produzir provas em favor do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000410/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MAPEL - MACAÉ ASSESSORIA DE PESSOAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
MULTA.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
Apurados eventuais erros ou omissões nos demonstrativos elaborados, deve ser
procedida à devida retificação.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. NORMA APLICÁVEL
ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de
pagamento, o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o crédito
tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inc. I, do CTN.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000410/2007-10
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Declarações retificadoras apresentadas em momento em que a autuada já se
encontrava cientificada do início do procedimento fiscal, não se prestam a
desconstituir lançamentos efetuados com base nas informações prestadas em
momentos anteriores.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno. Descabe à
Administração Tributária produzir provas em favor do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para: reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias das
competências 03/2000 a 02/2001, inclusive, e das contribuições devidas a terceiros relativas ao
período de 03/2000 a 12/2000, inclusive, e 13/2000; e implementar as reduções do lançamento
na forma apresentada pelo DADR emitido em 19/08/2019 (e-fls. 1677/1691).
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-16.612 – 15a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – I/DRJ/RJI (e.fls. 1543/1556), de 15 de outubro de 2007, que, em análise de
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento relativo
à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - no 35.838.935-6, de 21/02/2006, no
valor original de R$ 404.016,14, com ciência por via Postal em 23/06/2006, conforme Aviso de
Recebimento de e.fls. 982.
Consoante o “Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 139/143), o lançamento abrange o período de
março/2000 a agosto/2005 e refere-se a contribuições previdenciárias devidas à seguridade social
envolvendo as Contribuições Sociais correspondentes à parte da empresa, as relativas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas a terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados. Os principais fundamentos do lançamento encontram-se explicitados no
Relatório, onde destaco as seguintes informações:
(...)
5. Na análise das folhas de pagamento em confronto com as GPS - Guias da Previdência
Social e as retenções dos 11% destacadas nas notas fiscais, verificamos que não foram
recolhidas integralmente as contribuições sociais no período de 03/2000 a 08/2005.
6. Consideramos, na folha de pagamento, as seguintes rubricas como incidentes de
contribuições providenciarias: salário básico, remuneração autônomo, 13° salário na
rescisão, 1/3 de férias na rescisão, 13° salário, adicional de periculosidade, adicional de
sobreaviso, adicional de insalubridade, adicional de confinamento, horas extras, repouso
remunerado, adicional noturno, variável de férias, variável do 13° salário, excluindo-se
faltas e atrasos.
(...)
8. A composição destes valores encontra-se em relatório denominado Relatório de
Lançamento, onde encontram-se os dados retirados da folha de pagamento, como
salário-de-contribuição, contribuição do segurado, salário-família, e pagamento a
contribuinte individual.
8.1 Considerando que a empresa exerce as atividades de cessão de mão-de-obra de
empregados e de trabalhadores temporários, tendo essas duas atividades alíquotas
diferentes de Terceiros, 5,8% para cessão de mão-de-obra (SESC, SENAC, SEBRAE,
INCRA e SALÁRIO-EDUCAÇÃO), e 2,5% para Temporários (SALÁRIO-
EDUCAÇÃO), apuramos o salário-de-contribuição separadamente mensalmente, o que
pode ser identificado na tabela citada no item anterior.
9. Informamos que tais valores encontrados em folha de pagamento foram declarados
em GFIP pela empresa.
9.1. A princípio, no início da ação fiscal, os valores declarados em GF1P estavam
incorretos. Porém, durante a ação fiscal a empresa reconheceu a retidão dos valores e os
confessou corretamente no documento citado.
10. As GPS apresentadas foram consideradas na apuração do débito e encontram-se no
relatório denominado RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 200/207, onde suscita, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por
suposto cerceamento de seu direito de defesa. Nesse sentido, alega que nas competências
lançadas haveria imperfeições e omissões dos valores efetivamente por ela pagos e, em algumas,
o lançamento teria se amparado em bases de cálculo irreais ou inexistentes, desconsiderando
valores retidos das Notas Fiscais de Serviço, por empresas tomadoras. Suscita ainda, omissões de
deduções legalmente permitidas, e a impossibilidade de inclusão na base de cálculo da
remuneração, os valores referentes a proporcionais de férias pagos em rescisão de contrato, que
afirma ser sabidamente verba de natureza indenizatória, sobre a qual não pesaria o gravame da
contribuição previdenciária. Ainda preliminarmente, complementa afirmado que os relatórios
discriminativos elaborados pela fiscalização se apresentariam incompletos, inclusive faltando
folhas, .limitando, assim, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Adentrando ao mérito,
volta a alegar que o lançamento teria omitido, em diversas competências, valores efetivamente
pagos e, noutras teria se amparado em bases de cálculo irreais e desconsiderando valores retidos
das Notas Fiscais de Serviço, por empresas tomadoras. Reafirma a existência de imperfeições,
por omissão de deduções legalmente permitidas, assim como, inclusão na base de cálculo da
remuneração dos valores de férias proporcionais pagas em rescisão de contrato. Por bem resumir
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

os principais procedimentos da impugnação, reproduzo, em parte, o Relatório da decisão
recorrida:
3.2. Alega a defendente
3.2.1.existem, no lançamento, incorreções de bases de cálculo, de contribuições
recolhidas em guias da Previdência Social, assim como em deduções a titulo de
destaques de retenções de 11% nas notas fiscais emitidas pela impugnante.
3.2.2.faltam as folhas 18 do DAD e 16 do RADA.
3.2.3.nas competências 05/2003, 06/2003, 01/2004, 03/2004, 07/2004 e 08/2004, nos
créditos considerados, constam valores a titulo de juros e multa, quando na verdade
seriam recolhimentos a terceiros.
3.2.4.nas competências 12/2003 e 08/2004, nem todas as guias da Previdência Social
foram consideradas pelo agente fiscal.
3.2.5. nas competências 12/2001, 03/2005, 04/2005 e 05/2005 não foram considerados
todos os valores de retenção destacadas nas notas fiscais.
3.2.6. nas competências 12/2001, 13/2001, 02/2002, 09/2002, 12/2002, 13/2002,
10/2003 e 12/2004 a base de cálculo, considerada no lançamento, está a maior, não
condizendo com as folhas de pagamento da empresa.
3.2.7. não foram deduzidos, no lançamento, os valores pagos a titulo de salário família e
salário-maternidade.
3.2.8. não foi considerado, no lançamento, as compensações efetuadas pela empresa,
trazendo em anexo, Demonstrativo de compensações efetuadas pela empresa
(fls.916/921), para passar a informar os valores de compensação.
3.2.9. férias indenizadas não compõem a base de cálculo das contribuições.
Apresentada a impugnação, o processo foi encaminhado à autoridade fiscal
lançadora, para diligência e que se manifestasse a respeito, conforme o despacho de e.fls. 984.
Realizada a diligência solicitada, a autoridade fiscal presta diversos esclarecimentos, por
intermédio do documento de e.fls. 1093/1097 e propõe retificar algumas das competências
lançadas, conforme o relatório do julgamento de piso, nos seguintes termos:
(...)
3.3.1. retificar, no levantamento FP2, na rubrica TERCEIROS, as competências
05/2003, 06/2003, 01/2004, 03/2004, no que tange aos recolhimentos efetuados a
terceiros, considerados indevidamente como juros e multa, conforme item 3.2.2. da
informação de diligência, e manter os recolhimentos efetuados nas competências
07/2004 e 08/2004, já que os valores foram efetivamente pagos a titulo de juros e multa,
conforme comprovantes de recolhimentos anexados às folhas 1025 e 1026.
3.3.2. nas competências 12/2003 e 08/2004 todas as guias da Previdência Social foram
consideradas pelo agente fiscal, como se observa do relatório RADA (fls.90 e 94) e da
planilha explicativa de fls.949/950, não merecendo reforma o lançamento, neste
aspecto.
3.3.3. nas competências 12/2001, 03/2005, 04/2005 e 05/2005, realmente, não foram
considerados todos os valores de retenção destacadas nas notas fiscais, de forma que as
referidas competências devem ser retificadas, conforme item 3.4.2 da informação de
diligência.
3.3.4. quanto às competências 12/2001, 13/2001, 02/2002, 09/2002, 12/2002, 13/2002,
10/2003 e 12/2004, no que se refere à base de cálculo, considerada no lançamento,
merece reforma parcial, conforme item 3.5.3 da informação fiscal da diligência.
3.3.5. não foram deduzidos, neste lançamento os valores pagos a titulo de salário-
família e salário-maternidade, pois os mesmos foram utilizados na NFLD 38.838.937-2.
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

3.3.6. o agente fiscal não tem competência para acatar pedido de restituição nos autos de
um processo de constituição de crédito tributário, devendo a empresa requerer a
restituição, por meio de requerimento próprio, ou compensar-se nas competências
futuras, por meio de documento próprio.
3.3.7. no relatório fiscal, consta erroneamente a informação de que na base de cálculo
teriam sido incluídas as férias proporcionais indenizadas, entretanto, após análise das
folhas de pagamento apresentadas na defesa, verifica-se que o agente fiscal não inclui
na base de cálculo aquela verba, de forma que o lançamento não deve ser retificado.
3.3.8. excluir a guia da Previdência Social considerada neste lançamento na
competência 12/2000, no valor de R$704,58, conforme relatório DAD (fl.41), já que a
mesma passou a ser considerada na NFLD 35.838.937-2 na competência 13/2000, após
a diligência realizada naquele lançamento.
Cientificada dos termos da jnformação da fiscalização, a interessada apresentou a
manifestação de fls. 1105/1107, onde aponta que parte das questões por ela combatidas teriam
sido acatadas e ratifica os argumentos da impugnação, com relação à parte mantida, acostando
ainda aos autos cópias de GFIPs retificadoras, nas quais informa os valores compensados nas
competências 06/2000 a 08/2004.
Instada novamente a se pronunciar, desta feita sobre os termos da manifestação
apresentada pela pessoa jurídica com relação diligência, a autoridade lançadora apresentou o
documento de e.fls. 1310/1314, onde ratifica os argumentos do pronunciamento anterior. Afirma
que já teriam sido considerados todos os argumentos da defesa e que eventuais erros e ajuste já
haviam sido saneados na diligência anterior, não procedendo as novas argumentações
apresentadas.
Ciente dessa nova manifestação da autoridade fiscal, a contribuinte volta a
ratificar seus argumentos de defesa, conforme documento de e/fls. 1325/1328, onde requer:
“...que se faça a necessária e imprescindível revisão do Lançamento, para que dele se afaste
tudo que é indevido, improcedente e incorreto, em suma, prejudicial ao bom andamento do
feito.”
Encaminhados os autos para a DRJ/RJI e submetida a julgamento a impugnação
foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido
julgado parcialmente procedente o lançamento (e.fls. 1543/15560. Foram acatadas no julgamento
de piso as alterações propostas pela autoridade lançadora em sua Informação Fiscal, conforme o
“DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado” (e.fls. 1557/1604) sendo mantidos os
demais lançamentos e exarada a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OUTRAS
ENTIDADES.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados (art.20 e art.22,I, II da Lei 8.212/91) e a contribuição a Outras
entidades - Terceiros incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados
(art.94 da Lei 8.212/91).
Lançamento Procedente em Parte.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 1621/1626), onde alega, em sede
preliminar, erros entre o que teria restado decidido no julgamento de piso e os valores apontados
no “DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado”, apresentando planilha
comparativa entre tal demonstrativo e o “DAD - Discriminativo Analítico do Débito” original.
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

Adentrando ao mérito, afirma merecer também reforma a decisão recorrida, passando a discorrer
sobre itens específicos, nos seguintes termos:
2— DO MÉRITO
Merece também reforma a r. decisão pelo despropósito de suas conclusões. Vejamos:
Valores recolhidos a título de juros/multa
O insigne Julgador, houve por excluir do débito, nos meses 05/03, 06/03, 01/04 e 03/04,
os valores que o Agente Arrecadador, por erro, consignara como juros e multa, quando
de fato eram recolhimentos da rubrica "Outras Entidades". Todavia, por justiça, não
aplicou o mesmo critério nos meses 07/2004 e 08/2004, quando o erro foi do
Contribuinte ao assinalar os valores referentes a "Outras Entidades" no campo juros e
multa. A Empresa, até porque efetuou os recolhimentos no prazo não era devedora de
juros e multa. Considere-se ainda que eles têm o Justo valor da rubrica "Outras
Entidades". Não há que se falar em juros e multa quando o recolhimento foi efetuado
rigorosamente no prazo. A GPS pode ser ajustada a qualquer tempo. In casu, inversão
de valores de campos ou quadros, não são passíveis de gerar créditos. Na decisão, só se
aceitou corrigir erro de preenchimento de GPS causado pelo Agente Arrecadador, os da
Empresa não, o que é absurdo.
GPS das competências 12/03 e 08/04
No mês 12/03, a título de INSS Empresa, RAT e Terceiros as 32 GPS recolhidas somam
R$ 31.725,86, no RADA só foi considerado R$ 31.651,46. E no mês 08/04, as 42 GPS
recolhidas somam R$ 37.759,13 contra. R$ 37.632,12. Logo, este item merece reforma.
Destaque de Retenções
A decisão acata em parte as razões de defesa em consonância com a informação do
Fiscal, de se extrair do débito valores de retenção destacados em Nota Fiscal de Serviço
(contribuição antecipada), antes não apropriados corretamente, nos meses 13/01, 03/05,
04/05 e 05/05, mas acresce que se deve retificar tão somente o levantamento FP2".
Vejamos, FP se refere ao FPAS 655 e FP2 ao FPAS 515, é perfeitamente legal que a
Empresa numa 'mesma competência, se o total de suas contribuições suportarem, pode
se compensar do total retido ainda que em FPAS diferentes, isto consta inclusive da IN
SRP n° 03 de 14/07/05. Logo, a decisão merece reforma para que no meses citados, se
deduzam todas as retenções possíveis.
Bases-de-cálculo Irreais.
Aqui também se acatou em parte as razões da defesa quanto às competências 13/01,
02/02, 13/02, 09/03, 10/03 e 12/04 que, no Débito, exibiam base de cálculo maior do
que o real. Contudo, há por retificar ainda, pelo mesmo fato, os meses 12/01 e 12/02,
vez que parcela do 13o Salário, cuja contribuição foi recolhida na competência
dezembro, compôs indevidamente o Lançamento de Débito. Os argumentos da decisão
são pueris. À época não existia SEFIP da competência 13, cujos dados, somados aos do
mês de dezembro (nem sempre corretamente), geraram muita inconsistência, como a
que induziu o Julgador a erro em suas conclusões dos itens 7.4.3 e 7.4.4. Foi por
ocorrências tipo que surgiu a necessidade de se aperfeiçoar o Sistema tomando
obrigatória a partir de 2005 o SEFIP da competência 13, e isto é de amplo
conhecimento.
Compensações
Diferentemente do que ora consta no DADR, na inicial não houve apontamento de
debito para os meses 09/2002, 01/2003, 08/03, 11/03, 04/04, 07/04, 01/05, 02/05 e
07/05, dentre mais. Também as competências 07/02, 08/02, 10/03, 12/03, 13/03, 01/04,
02/04, 03/05, 04/05 e 06/05 no confronto entre valores devidos com os pagos ou retidos,
não irão exibir débitos, ao contrário, exibirão créditos.
Nestas competências :os débitos lançados não existem. A Recorrente, com o permissivo
legal da compensação quando do pagamento de suas GPS se compensou de créditos
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

existentes em competências anteriores, decorrentes da incidência da retenção de 11%
sobre Notas Fiscais de Serviço.
Ou seja, recolheu a menos porque se compensava do crédito de valores retidos que não
puderam ser totalmente compensados em meses anteriores. À época, ate por
desconhecimento, não informara estes valores na GFIP, todavia, isto já foi acertado
através de documentos retificadores que agora exibem o valor devido, as retenções e as
compensações que foram efetuadas nas competências subsequentes, tudo como autoriza
a Lei, o Regulamento da Previdência Social e a Instrução Normativa n° 03/2005.
A decisão salienta que caberia ao contribuinte anexar na impugnação do dia 05/04/06 as
GFIP retificadoras, obrigação esta imposta pelo art.223 da IN SRP n°03, de 14/07/05.
Do dispositivo trazido à colação jamais se extrairá a obrigação de anexar a GFIP a
qualquer impugnação. Considera-se além disso, como amplamente se vê em outros
tópicos da decisão, que tais informações constam do banco de dados do Fisco (tópico
7.4.5) como elemento de fundamentação.
Assim, é absurda a decisão que diz não conhecer das provas trazidas após 05/04/06,
quando tais elementos, as GFIP assim como as GPS constam da base de dados à
disposição do Fisco, de que se vale até o sistema de liberação de CND.
O Julgador nada mais faz que exercícios de tergiversação ao afirmar que "nos dias
13/02/2006 e 10/04/2006 já havia decaído o direito do sujeito passivo de efetuar a
dedução da retenção de 11% e a compensação nas competências anteriores a 02/2001” a
Uma porque as primeiras compensações, oriundas de crédito de competências anteriores
se realizaram em 07/02; a Duas porque, embora a Empresa em princípio não as tenha
consignado em GFIP, tanto retenções como compensações foram deduzidos nos
recolhimentos feitos pela Empresa em suas épocas próprias, e não a partir de 02/06 ou
04/06. À farta que o i.,Julgador confunde o momento da apresentação da GFIP original
e retificadora com o direito à dedução da retenção ou à compensação, que foram
efetuados nos prazos, imunes pois à decadência.
Desde a impugnação de abril de 2006, em face dos inúmeros disparates do Lançamento
que se “REQUER a necessária e imprescindível revisão, para que dele, se afaste as
parcelas indevidas e a parte improcedente". Assim, considerar dentre as notas fiscais
com destaque da retenção, somente aquelas cujas cópias; a guisa de exemplo, foram
trazidas ao feito (dado o volume), meses 12/01, 03/05 e 05/05, e não se ater às demais,
às de outras competências, é outro disparate, tendo em conta que o processo mais de
uma vez foi baixado em diligência ao Agente Fiscal, e todos estes documentos sempre
estiveram à sua disposição. Aliás, ressalte-se, que foi dele a desídia de não tê-las visto,
antes de efetuar o Lançamento.
(...)
3 - CONCLUSÕES
Por todo o exposto e, ratificando na íntegra todas as razões de impugnação, inclusive os
aditamentos que fizemos, é o presente para, recorrer em face dos despautérios da
decisão, muitas vezes ilógica em suas conclusões, tanto que ousa afirmar, no subitem
7.4.7 que "sendo impossível a retificação da base de cálculo, já que o sistema SISCOL
não permite o aumento da contribuição, mediante retificação», ou no subitem 7.7.3 que
“o sistema SISCOL, que se destina à manutenção eletrônica dos créditos constituídos
para a Seguridade Social, não permite a redução/exclusão de guias de recolhimento já
cadastradas quando do lançamento..,” Assim, tomamos conhecimento que um tal de
SISCOL não permite muita coisa, mas permitiu, como se vê a farta no DADR, incluir
contribuições e competências, alterar valores para mais, suprimir "créditos excluídos", e
tudo o mais fazer diferente do que antes constava da inicial.
Em sessão de julgamento da 3a Turma Ordinária/2aCâmara/2aSeção, deste
Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF), decidiu-se pela conversão do julgamento em
diligência. Conforme encaminhamento do então relator, à vista dos argumentos expendidos pela
recorrente, entendeu-se pela necessidade de diligência para que foi reapresentado o DADR, com
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

correção de eventuais falhas (excluir duplicidade de terceiros, excluir competências “novas”, etc)
e manifestação conclusiva acerca das guias das competências 7 e 8/2004, se o recolhimento teria
sido efetuado no prazo legal e se os valores recolhidos no campo juros/multa efetivamente
correspondem ao valor devido para terceiros. Tudo de acordo com a Resolução no 2403.000.153
- 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, de 14 de maio de 2013 (e.fls. 6/12).
Relativamente às guias das competências 7 e 8/2004 (se o recolhimento teria sido
efetuado no prazo legal e se os valores recolhidos no campo juros/multa correspondem ao valor
devido a terceiros), manifestou-se a autoridade fiscal lançadora, na Informação de e.fls.
1645/1646, no seguinte sentido:
Mês 07/2004
3. Quanto ao mês 07/2004, lembremos em primeiro lugar, que o vencimento das
contribuições previdenciárias ocorreu em 02/08/2004, uma vez que a Lei n' 8.212, em
seu artigo 30, inciso I, alínea “b” assim dizia:
(...)
4. Portanto, analisando às fls. 64, verificamos que apenas um recolhimento foi realizado
de forma errada, a princípio pela empresa, aquele cujo valor total no RDA – Relatório
de Documentos Apresentados consta com o valor de R$ 3.719,52, cujo total líquido da
guia é de R$ 2.814,74, Atualização Monetária/Juros Multa recolhido foi de R$ 904,78,
totalizando R$ 3.719,52.
4.1. Porém, esta GPS tem o valor total de R$ 2.814,78, assim composta:
a) Valor do INSS: R$ 1.909,96 e,
b) Valor Outras Entidades: R$ 904,78.
4.2. Portanto, houve erro da fiscalização ao digitar os valores desta GPS.
Repetimos os valores de R$ 904,78, lançando-os em Outras Entidades e
Atualização/Juros e Multa.
Mês 08/2004
5. Já o vencimento das contribuições previdenciárias quanto ao mês 08/2004 ocorreu em
02/09/2004, seguindo a determinação da lei citada no item 3.
6. Analisando às fls. 65 constatamos que apenas uma GPS foi preenchida errada, a que
possui o valor total de R$ 104,23. Esta porém, não foi retificada pela empresa.
7. Considerando o acima exposto:
8. Solicitamos à Delegacia de Macaé, em cumprimento ao despacho do CARF, a
orientar a empresa autuada a corrigir a GPS, através do formulário próprio.
9. Encaminhar ao processo ao setor competente para corrigir o DADR com o objetivo
de atender completamente o despacho do CARF.
Ainda em cumprimento à Resolução no 2403.000.153 - 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária, de 14 de maio de 2013, foi procedida, pela unidade fiscal preparadora, à correção e
emissão, em 19/08/2019, de novo “DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado”,
acostado às e.fls. 1677/1691.
A contribuinte foi cientificada da Resolução no 2403.000.153, das informações
prestadas pela autoridade fiscal e do novo DADR, em 09/10/2019, conforme atesta a
Comunicação no 33/2019-RFB/DRF/Macaé/RJ, de 04/10/2019 (e.fl. 1697) e Aviso de
Recebimento de e.fl. 1699. Não tendo sido apresentada nova manifestação pela interessada, os
autos retornaram a este Conselho para prosseguimento do julgamento, sendo objeto de nova
distribuição, haja vista a extinção do 3a Turma Ordinária/4a Câmara/2a Seção, e o fato de que o
relator original não mais integra os colegiados da Seção.
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada pessoalmente da decisão de primeira instância, por
intermédio de procurador legalmente habilitado, em 17/01/2008, nos termos do despacho de e.fl.
1617. Tendo sido o recurso protocolizado em 14/02/2008, conforme carimbo aposto em sua
página inicial (e.fl. 1621), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Decadência – Matéria de Ordem Pública
A presente autuação abrange períodos de apuração de março/2000 a maio/2005 e
o sujeito passivo foi cientificado em 23/03/2006, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 982.
Ocorre que após o lançamento e também a apreciação da impugnação pela DRJ/RJI, o Supremo
Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45
da Lei no 8.212 de 1991, para efeito de contagem de prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias,
devem prevalecer as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966).
Para a aplicação da contagem de tal prazo decadencial, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008),
posição esta adotada pelo CARF. Nesse sentido, o prazo decadencial para a Administração
Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do lançamento abrangem períodos de apuração de
competências 03/2000 a 05/2005, conforme o “DSD - Discriminativo Sintético de Débitos”, de
fls. 48/54 e a ciência ocorreu em 23/03/2006. Caso sejam constatados pagamentos a decadência
alcançaria os fatos geradores até a competência 02/2001 (inclusive), nos termos do §4o do art.
150 do CTN e. se não apurados pagamentos, somente até a competência 11/2000 e a
competência 13/2000 (art. 173, I, do CTN)
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

Verificando o “RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados”
(fls. 104/133), elaborados pela autoridade fiscal lançadora, em conjunto com as informações
constantes do “Relatório Fiscal”, verifica-se que consta informação de recolhimentos de
contribuições previdenciárias e apropriação de créditos nas competências anteriores a 03/2001.
Tratando sobre a questão da decadência das contribuições sociais previdenciárias, temos ainda a
Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição previdenciária
no período de 03/2000 até 02/2001, deve ser reconhecida a decadência relativamente a tal
período.
Também foram apuradas, e incluídas na presente autuação, as contribuições
destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), nos mesmos
períodos de arrecadação. Entretanto, no já citado RADA (Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados), somente consta informação atinente a recolhimentos dessas
contribuições, na competência 12/2000. Dessa forma, especificamente quanto às contribuições
destinadas a terceiros, à exceção da competência 12/2000, o prazo decadencial a se considerar é
aquele previsto no art. 173, inc. I, do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado).
Reconheço assim a decadência das contribuições sociais previdenciárias objeto do
presente lançamento correspondentes aos fatos geradores das competências 03/2000 a 02/2001
(inclusive) e das contribuições devidas a terceiros relativas ao período de 03/2000 a 12/2000
(inclusive) e 13/2000.
Preliminares
Advoga a recorrente, em sede de preliminares, a reforma da decisão de piso, sob
argumento de descompasso entre o que teria restado decidido no julgamento de piso e os valores
apontados no “DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado”.
Afirma que a decisão atacada julgou o lançamento procedente em parte,
retificando o crédito tributário em seu valor principal de R$ 229.869,37, para R$ 204 853 87,
mas não é isto o que afinal restou consignado no DADR emitido para implementação das
alterações. Apresenta vasto arrazoado e planilha comparativa, demonstrando incompatibilidades
entre o “DDA - Demonstrativo Analítico do Débito” original e o DADR, tais como, valores em
duplicidade e inclusão de competências que antes não constavam do lançamento original. Requer
assim a apresentação de: “...cálculos corretos de todas as parcelas que foram julgadas
procedente em parte e não mais.”
Assiste razão à recorrente no que concerne a tais alegações. Conforme relatado,
em sessão de julgamento da 3a Turma Ordinária/4a Câmara/2a Seção, ocorrida em 14/04/2013,
decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência, para que fosse elaborado novo DADR,
com correção de eventuais falhas. Em cumprimento à Resolução no 2403.000.153, foi procedida,
pela unidade fiscal preparadora, à correção e emissão de novo DADR,. acostado às e.fls.
1677/1691, onde foram saneadas as falhas apontadas. Verifica-se, no novo DADR emitido, que
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

possui apenas 15 páginas, que foram expurgados valores e competências que estariam
registrados em duplicidade ou triplicidade no DADR anterior, com destaque para o fato de que
os lançamentos relativos a terceiros tiveram sua multiplicidade sanada. Também a alegada
inovação (competências sem débito passaram a tê-los) e de valores majorados, no período 02/02
a 09/02 e 03/03 a 11/04, foi devidamente corrigida, com exclusão de lançamentos que
erroneamente foram incluídos pelo DADR de 01/10/2007 quanto corrigiu os valores majorados
para os valores originais do DAD. Importante destacar que foi corrigida a divergência apontada,
quanto ao valor apurado do crédito tributário remanescente apurado no DADR de 01/10/2007,
após o julgamento na DRJ, que seria superior ao quanto decidido. no julgamento de piso. Tal
divergência foi corrigida pelo novo DADR (e-fls. 1677/1691) emitido por determinação da
Diligência que respondeu à Resolução 2403-000.153, em 19/08/2019, onde pode ser constatado,
em sua última página (e-fl. 1691), a correta diminuição do crédito do valor original de R$
229.869,37 para R$ 204.853.87.
Entretanto, sem razão a recorrente em sua alegação de que a decisão combatida
teria contrariado até mesmo as conclusões do fiscal autuante de e.fls1093/1097, em
manifestações exaradas diante de solicitação de diligência da Seção de Contencioso
Administrativo face a impugnação apresentada. A recorrente entendeu que a manifestação fiscal
indicou ser indevido o montante de R$ 51.334,43, opinando pela redução da exigência em
valores originais para RS 178.534,94. Equivocado tal entendimento, uma vez que em tais
manifestações a fiscalização não traça considerações sobre o valor do crédito tributário e sim,
sobre correção de sua base de cálculo.
Deve assim, ser acatado o pleito da recorrente e implantada a redução do
lançamento na forma apresentada pelo DADR emitido em 19/08/2019, aposto às e-fls.
1677/1691 destes autos, que adota os novos valores do crédito tributário após implementação das
alterações procedidas (valores excluídos) pela decisão de piso. Registre-se que, neste novo
DADR, também foram expurgados os débitos incluídos erroneamente no DDA - Demonstrativo
Analítico do Débito original, para os meses 09/2002, 01/2003, 08/2003, 11/2003, 04/2004 e que
são objeto de contestação no presente recurso nas razões de mérito.
Mérito
Pleiteia a recorrente a exclusão do lançamento relativo a juros e multa
correspondentes às competências 07/2004 e 08/2004, devido a erro por ela cometido no
preenchimento das guias de arrecadação, ao assinalar os valores referentes a "Outras Entidades"
em campo indevido. Afirma que, por ter efetuado os recolhimentos no prazo não era devedora de
juros e multa, sendo que os recolhimento apresentam justamente o valor da rubrica "Outras
Entidades". Assim, entende que não haveria que se falar em juros e multa quando o recolhimento
foi efetuado rigorosamente no prazo, sendo que a GPS poderia ser ajustada a qualquer tempo, e
que, inversão de valores de campos ou quadros não seriam passíveis de gerar crédito. Objeta que
na decisão, só se aceitou corrigir erro de preenchimento de GPS causado pelo Agente
Arrecadador e os da Empresa não, o que considera como procedimento absurdo
Analisando tais alegações, entendeu a autoridade julgadora de piso pela
manutenção dos valores lançados, mediante os seguinte fundamentos:
7.1.3. De fato, conforme guias da Previdência Social anexadas às folhas 1025 e 1026,
verifica-se que não houve pagamento a título de Terceiros, mas sim a título de
juros/multa, cabendo o ônus de retificação das referidas guias à própria empresa, a qual
não ocorreu nos autos.
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

7.1.4. Em consulta no sistema de conta-corrente de recolhimentos da empresa confirma-
se que tais guias não foram retificadas.
7.1.5. Logo os documentos das competências 07/2004 e 08/2004 não podem ser
aproveitados na rubrica Terceiros (Outras entidades), (...)
Na Informação Fiscal de e.fls. 1645/1646, em cumprimento de diligência
determinada pela Resolução no 2403.000.153, manifestou-se a autoridade lançadora nos seguinte
sentido:
Mês 07/2004
3. Quanto ao mês 07/2004, lembremos em primeiro lugar, que o vencimento das
contribuições previdenciárias ocorreu em 02/08/2004, uma vez que a Lei n' 8.212, em
seu artigo 30, inciso I, alínea “b” assim dizia:
(...)
4. Portanto, analisando às fls. 64, verificamos que apenas um recolhimento foi realizado
de forma errada, a princípio pela empresa, aquele cujo valor total no RDA – Relatório
de Documentos Apresentados consta com o valor de R$ 3.719,52, cujo total líquido da
guia é de R$ 2.814,74, Atualização Monetária/Juros Multa recolhido foi de R$ 904,78,
totalizando R$ 3.719,52.
4.1. Porém, esta GPS tem o valor total de R$ 2.814,78, assim composta:
a) Valor do INSS: R$ 1.909,96 e,
b) Valor Outras Entidades: R$ 904,78.
4.2. Portanto, houve erro da fiscalização ao digitar os valores desta GPS.
Repetimos os valores de R$ 904,78, lançando-os em Outras Entidades e
Atualização/Juros e Multa.
Mês 08/2004
5. Já o vencimento das contribuições previdenciárias quanto ao mês 08/2004 ocorreu em
02/09/2004, seguindo a determinação da lei citada no item 3.
6. Analisando às fls. 65 constatamos que apenas uma GPS foi preenchida errada, a que
possui o valor total de R$ 104,23. Esta porém, não foi retificada pela empresa.
7. Considerando o acima exposto:
8. Solicitamos à Delegacia de Macaé, em cumprimento ao despacho do CARF, a
orientar a empresa autuada a corrigir a GPS, através do formulário próprio.
9. Encaminhar ao processo ao setor competente para corrigir o DADR com o objetivo
de atender completamente o despacho do CARF.
Conforme a manifestação da fiscalização acima reproduzida, após analise de tais
GPS, quanto ao mês 07/2004 teria havido erro da Auditoria ao digitar os valores desta guia, com
repetição dos valores de R$ 904,78, lançando-os em “Outras Entidades” e “Atualização/Juros e
Multa”. Verifica-se que, conforme solicitado pela fiscalização, a competência 07/2004 deixou de
compor o novo DADR, emitido em 19/08/2019. Acato assim tal exclusão e o novo DADR, nos
termos da informação fiscal, onde foi excluída tal competência.
No que concerne à competência 08/2004, a análise revelou que apenas uma GPS
foi preenchida errada, a que possui o valor total de R$ 104,23. Ocorre que a guia não foi
retificada pela interessada e, conforme já explicitado, não há como ser aproveitada para
abatimento do débito levantado, posto que compete ao interessado as providências necessárias à
correção de guias que impliquem em pagamento incorreto, quando permitido tal procedimento
pela legislação, não havendo previsão normativa para que seja realizado de oficio.
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

Outro ponto contra o qual se indispõe a recorrente refere-se aos pagamentos
relativos às competências 12/2003 e 08/2004, que afirma terem sido subaproveitadas. Sem razão
quanto a tal argumento, uma vez que, como certificado pela fiscalização, em tais competências
todas as GPS foram consideradas e apropriadas. Conforme pode ser observado no RADA (e-
fls.117/121) e na planilha explicativa de e-fls.995/996, onde são discriminadas todas as guias
apresentadas, com respectivo somatório. Deve ser destacado que a interessada não aponta no
recurso qual, ou quais, seriam as guias que não teriam sido consideradas nos levantamentos, à
exceção do mês 12/2003, onde a guia apresentada (e-fls. 779) não foi considerada, uma vez que
o recolhimento se refere à rubrica/campo "Valor do INSS" e o débito refere-se a “Terceiros”.
Advoga a contribuinte, que a decisão recorrida teria acolhido em parte suas razões
de defesa, em acatamento da Informação Fiscal, se extraindo do débito valores de retenção
destacados em Nota Fiscal de Serviço (contribuição antecipada), antes não apropriados
corretamente, nas competências 12/01, 03/05, 04/05 e 05/05, decidindo que se deve "retificar tão
somente o levantamento FP2". Acrescenta que: “...FP se refere ao FPAS 655 e FP2 ao FPAS
515, e seria perfeitamente legal que a Empresa numa mesma competência, se o total de suas
contribuições suportarem, pode se compensar do total retido ainda que em FPAS diferentes, o
que constaria inclusive da IN SRP n° 03 de 14/07/05 e a decisão mereceria reforma para que
nos meses citados fossem deduzidas todas as retenções possíveis.” Consta na Informação Fiscal
prestada pela autoridade lançadora, nos subitens 3.4 e 3.4.2, que:
3.4. Quanto a questão da retenção, item 2.3. da defesa, tem razão a empresa. Nos meses
de 12/2001, 03/2005, 04/2005 e 05/2005 a fiscalização lançou valores menores de
retenção dos 11% destacados na nota fiscal. Para isso verificou as notas fiscais
apresentadas pela empresa na diligência.
3.4.2. Logo, nos meses de 12/2001, 03/2005, 04/2005 e 05/2005 ficam assim alterados
os levantamento FP e FP 2, quanto as contribuições relativas a SRP ‘
Levantamento FP 2:
Competência
Campo
De
Para
12/2001
Empresa
11.375,50
11.753,47
03/2005
Empresa
6.258,46
Zero
03/2005
SAT
817,61
Zero
04/2005
Empresa
713,09
Zero
04/2005
SAT
720,85
Zero
05/2005
Empresa
2715,26
559,2
Conforme se verifica, somente foram apuradas pela autoridade fiscal lançadora
alterações das contribuições relativas ao levantamento FP2, sendo elaborado o quadro acima.
Onde as retenções foi devidamente aproveitadas para deduções de valores lançados nos
respectivos períodos de apuração. Foi assim, acatada a alteração proposta pela fiscalização nos
exatos valores e termos apontados, conforme apurado nos documentos examinados, não se
justificando as alegações da decorrente, que parte de premissa sequer verificável, qual seja:
“...seria perfeitamente legal que a Empresa numa mesma competência, se o total de suas
contribuições suportarem...”,
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

Em tópico intitulado “Bases-de-cálculo Irreais”, clama a autuada pela retificação
das bases de cálculo das competências 12/2001 e 12/2002. Aduz que a parcela do 13° Salário,
cuja contribuição foi recolhida na competência dezembro, teria composto indevidamente o
Lançamento de Débito, destacando que nas competências 13/2001, 02/2002, 13/2002, 09/2003,
10/2003 e 12/2004 seus argumentos foram acatados e nas duas competências em que não o
foram apenas não existiria SEFIP relativa à competência 13, o que teria induzido o Julgador a
quo a erro nas conclusões dos itens 7.4.3 e 7.4.4 da Decisão ora combatida. Em que pese os
argumentos de inconformidade articulados, tenho que o tema se encontra suficientemente
fundamentado no julgamento de piso, nos seguintes termos:
7.4. Bases de cálculo
7.4.1. A empresa insurge-se quanto às bases de cálculo apuradas nas competências
12/2001, 13/2001, 02/2002, 09/2002, 12/2002, 13/2002, 10/2003 e 12/2004, já que
estariam diferentes de suas folhas de pagamento.
7.4.2. Em informação fiscal de diligência, a autoridade administrativa, após análise das
folhas de pagamentos e GFIPs anexadas aos autos, concluiu pela retificação quanto às
competências 13/2001, 02/2002, 13/2002, 09/2003, 10/2003 e 12/2004, no que se refere
à base de cálculo, conforme item 3.5.3 da referida informação fiscal (fls. 1049/1050).
7.4.3. Quanto à competência 12/2001, para o levantamento FP, a base de cálculo foi
apurada corretamente com base no relatório "RELAÇÃO DOS
TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP" (fl.946), não merecendo
reforma o lançamento neste aspecto.
7.4.4. Quanto à competência 12/2002, para o levantamento FP, a base de cálculo
também foi apurada corretamente, já que se utilizou da soma dos campos "BASE CAL
PREV SOC" e "BASE CÁL 13° PREV SOC" do relatório "RELAÇÃO DOS
TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP" (£1.945), já que este
último campo não corresponde ao somatório do 13° anual pago aos trabalhadores, mas
sim ao 13° salário devido a trabalhadores que tiveram seus contratos rescindidos ao
longo da competência 12/2002, cujas contribuições devem ser recolhidas utilizando-se a
própria competência 12/2002, como se conclui do art.123 da INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRP n° 03, DF. 14 DE JULHO DE 2005:
Consonante com tais fundamentos e também os adotando como razão de decidir,
entendo que sem razão a recorrente em sua irresignação atinente a tal tópico, uma vez que foram
devidamente explicitados os motivos de decidir relativos às duas competências e o que se
demonstra é a insatisfação com o resultado do julgamento.
Advoga a autuada que para as competências 07/2002, 08/2002, 10/2003, 12/2003,
13/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2005, 04/2005 e 06/2005, quando confrontados os valores
devidos com os pagos ou retidos, não existiriam débitos, mas sim créditos passíveis de
compensação. Justifica afirmando que, baseada em permissivo legal, quando do recolhimento de
suas GPS, teria promovido a compensação com créditos supostamente existentes em
competências anteriores, decorrentes de retenção de 11% efetuadas pelos tomadores sobre Notas
Fiscais de Serviço por ela prestados. Complementa que, à época, por desconhecimento, não
informara estes valores em GFIP, todavia, isto já teria sido acertado, por meio de declarações
retificadoras, que agora exibem o valor devido, as retenções e as compensações que foram
efetuadas nas competências subsequentes, tudo conforme previsto em Lei, no Regulamento da
Previdência Social e Instrução Normativa n° 03, de 2005. Afirma que a decisão recorrida
salienta que caberia à contribuinte anexar na impugnação do dia 05/04/06 as GFIP retificadoras,
obrigação esta imposta pelo art.223 da IN SRP n°03, de 14/07/05. Entretanto, entende que de tal
dispositivo jamais se extrai tal obrigação de anexação de GFIP a qualquer impugnação e que tais
documentos constariam do banco de dados da Administração Tributária. Sendo assim: “...
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

absurda a decisão que diz não conhecer das provas trazidas após 05/04/06, quando tais
elementos, as GFIP assim como as GPS constam da base de dados à disposição do Fisco, de que
se vale até o sistema de liberação de CND.” Aponta ainda como “outro disparate”, o fato de
que, dentre as notas fiscais com destaque da retenção, somente teriam sido consideradas aquelas
cujas cópias; a guisa de exemplo, foram trazidas ao feito (dado o volume), meses 12/01, 03/05 e
05/05, e não se teria atentado ater às demais notas, ou de outras competências, tendo em conta
que o processo, por mais de uma vez, foi baixado em diligência, e todos esses documentos
sempre estiveram à disposição da fiscalização, devendo ter sido consideradas antes de se efetuar
o lançamento.
Mais uma vez me reporto aos fundamentos da decisão de primeira instância, posto
que os argumentos expendidos pela recorrente foram suficiente e exaustivamente refutados nos
seguintes termos:
(...)
7.8.3. Inicialmente cabe salientar que o contribuinte não anexou na impugnação do dia
05/04/2006, de fls. 173/180, as GFIPs com as informações de suas deduções e
compensações, obrigação esta imposta pelo art.223 da INSTRUÇÃO NORMATIVA
SRP No 03, DE 14 DE JULHO DE 2005:
(...)
7.8.4. Na verdade somente no momento de se manifestar sobre as diligências realizadas
pelo agente fiscal, cujo _objeto não se referia à dedução da retenção de 11% e
compensação em GFIPs, é que o sujeito passivo trouxe aos autos as referidas GFIPs de
competências 06/2000 a 08/2004 (fls.1063/1251) e de competências 02/2002 a 05/2005
(fls.1280/1490).
7.8.5. Desta forma o prazo para a apresentação de documentos terminou juntamente
com o prazo para a impugnação, conforme o art.9°, parágrafos 2° e 3°,da Portaria MPS
520 de 19/05/2004, vigente à época:
(...)
7.8.6. Não conheço, portanto, das GFIP trazidas aos autos (fls.1063/1251 e 1280/1490),
já que o sujeito passivo não alegou nem provou uma das hipóteses excepcionais
elencadas no parágrafo 1° do art.9° do diploma acima citado.
7.8.7. Ainda a título de argumentação, caso tais documentos fossem conhecidos, não
teriam o condão de retificar o lançamento, como será explicado em seguida.
7.8.8. Verifica-se que a empresa efetuou a dedução da retenção de 11% e a
compensação nas GFIPs de competências 06/2000 a 08/2004 (fls.1063/1251), conforme
tabela anexada por ela própria (fis.1061/1062), somente nos dias 13/02/2006 e
10/04/2006, pois só nestas datas apresentou as GFIPs retificadoras à Previdência Social,
passando a informar a compensação, logo decaiu o direito de compensar-se de
destaques de retenção de 11% ocorridos até 13/02/2001 e 10/04/2001, respectivamente,
conforme art.253, inciso I do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
7.8.9. Logo, nos dias 13/02/2006 e 10/04/2006, já havia decaído o direito do sujeito
passivo de efetuar a dedução da retenção de 11% e a compensação nas competências
anteriores a 02/2001.
7.8.10. Quanto às GFIPs retificadoras entregues às folhas 1280/1490, algumas foram
apresentadas à Previdência Social nos dias 13/02/2006 e 10/04/2006, ao passo que
outras foram apresentadas à Previdência Social no dia 22/08/2007 (para a competência
12/2002), no dia 21/08/2007 (para a competência 02/2002), nos dias 16/08/2007 e
20/08/2007 (para a competência 07/2002), no dia 17/08/2007 (para a competência
10/2003), no dia 15/08/2007 (para as competências 08/2004 e 05/2005), no dia
13/08/2007 (para a competência 06/2003) e no dia 10/08/2007 (para a competência
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

08/2002). Verifica-se, portanto, que a empresa efetuou a dedução da retenção de 11% e
a compensação nas GFIPs de competências 02/2002 a 05/2005 (fls.1280/1490), somente
no mês de 08/2007, pois só naquele mês apresentou as GFIPs retificadoras à
Previdência Social, logo decaiu o direito de deduzir-se e de compensar-se de destaques
de retenção de 11% ocorridos até 08/2002, conforme art.253, inciso I do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
7.8.11.Logo, no mês de 08/2007, já havia decaído o direito do sujeito passivo de efetuar
a dedução da retenção de 11% e a compensação nas competências anteriores a 08/2002.
7.8.12. Além de verificar-se a decadência do direito de deduzir-se e compensar-se,
verifica-se que o sujeito passivo não comprovou o destaque das notas fiscais que lhe
trariam o direito de dedução e de compensação.
.7.8.13. O contribuinte apresentou notas fiscais de serviços, para demonstrar que houve
o destaque da retenção, somente para os meses 12/2001, 03/2005 a 05/2005
(fls.570/693), as quais foram devidamente analisadas pelo agente fiscal, conforme item
3.4 de sua informação fiscal de diligência (fl.1049), propondo a retificação do
lançamento naquelas competências, de forma que os valores de retenção de 11%, nelas
destacados, sejam deduzidos naquelas competências.
7.8.14.Em relação à competência 12/2001, apesar de terem sido apresentadas as notas
fiscais, o valor total dos destaques de retenção de 11% é de R$11.464,77 (fl.570), mas o
agente fiscal, quando do lançamento, já havia deduzido o valor de R$11.242,74 (fl.81),
os quais haviam sido recolhidos em guias com código 2631, distribuindo aquele valor
na NFLD 35.838.935-6 (R$2.274,39) e na NFLD 35.838.937-2 (R$8.968,35). Por isso,
na informação fiscal de diligência (fl.1049), o agente fiscal propôs a dedução na NFLD
35.838.935-6, da diferença, equivalente a R$222,03. Desta forma, em relação às notas
fiscais emitidas em 12/2001, os valores de retenção de 11% nelas destacados foram
integralmente deduzidos naquela competência, não havendo saldo a compensar em
competências futuras.
7.8.15. Em relação aos destaques de retenções de 11% ocorridas nas notas fiscais
emitidas nas competências 03/2005 a 05/2005, o agente fiscal considerou os valores
para dedução, conforme informação fiscal de diligência (fi.1049). Mesmo que tais
valores não tenham sido integralmente aproveitados naquelas competências, os
eventuais saldos a compensar não podem ser utilizados em competências anteriores, por
força do art.203, parágrafo 5° da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n°03, DE 14 DE
JULHO DE 2005.
7.8.16. Para as demais competências objeto deste lançamento, o sujeito passivo não
trouxe aos autos as notas fiscais de serviços, para comprovar o destaque da retenção de
11%, de forma que, com base no art.203, caput e no art.204, canut, da INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRP n° 03, DE 14 DE JULHO DE 2005, não acolho a dedução de
valores de retenção de 11% nas próprias competências, nem a compensação em
competências futuras, mesmo que informados os valores nas respectivas GFIPs.
7.8.17. Quanto às guias da Previdência Social eletrônicas, anexadas aos autos
(fis.696/915), foram as mesmas pagas por meio do código de pagamento 2100, e não o
2631, de modo que não comprovam o direito de dedução de valores de retenção de 11%
nas próprias competências, nem a compensação em competências Muras.
7.8.18. Cabe esclarecer que todas as guias da Previdência Social recolhidas com o
código 2631, pelas empresas tomadoras dos serviços, foram devidamente consideradas e
deduzidas no lançamento, pelo agente fiscal, como se verifica no relatório "RDA-
Relatório de documentos apresentados" (fis.41/76) e no relatório "RADA-Relatório de
apropriação de documentos apresentados" (fis.77/99), ou seja, o efetivo recolhimento
das contribuições previdenciárias foram deduzidas de oficio pelo agente fiscal, quando
do lançamento.
(...)
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

Conforme se observa, apesar de não conhecer das GFIP’s trazidas aos autos em
momento posterior ao da impugnação, a autoridade julgadora de piso apresentou todos os
argumentos que justificam a desconsideração de tais declarações. Não se trata, como pretende
induzir a recorrente, de uma simples apresentação de documentos preexistentes em momento
posterior. Foi destacado que as GFIP’s retificadoras somente foram transmitidas nas datas de
13/02/2006 e 10/04/2006. Ocorre que o autuado foi cientificado do início do procedimento fiscal
que resultou no presente lançamento em 14/08/2005, conforme assinatura apostas pelo
representante/sócio da empresa no “Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização” de e.fl.
144 e “Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –TIAD”, de e.fl. 149.
Portanto, a tese de defesa apresentada baseia-se em GFIP’s transmitidas após o
início do procedimento fiscal e algumas até mesmo após o encerramento da auditoria e lavratura
da presente autuação. Conforme o § 1° do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas. Dessa forma, novos documentos elaborados após o início do procedimento fiscal,
não possuem o condão de alterar o presente lançamento fiscal, posto que baseado em
documentos contemporâneos apresentados pela própria autuada à fiscalização. Há que se
registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder
à retificação de suas declarações. Mas, desde que antes de cientificados de qualquer ato de
ofício, praticado por servidor competente da Administração Tributária, noticiando o sujeito
passivo ou seu preposto de início de procedimento fiscal, a teor do caput art. 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Dessa forma, correta a decisão de piso ao deixar de considerar as GFIP’s
retificadoras, uma vez que apresentadas em momento posterior ao da impugnação e,
principalmente, porque transmitidas em momento em que a autuada já se encontrava cientificada
do início do procedimento fiscal, não prestando assim para aos fins pretendidos pela
contribuinte.
Quanto à alegada desconsideração de notas fiscais com destaque da retenção, e
que somente teriam sido consideradas aquelas cujas cópias; a guisa de exemplo, foram trazidas
ao feito, foi demonstrado que o sujeito passivo não comprovou o destaque das notas fiscais que
lhe trariam o direito de dedução e de compensação. De fato, somente foram apresentadas notas
fiscais de serviços, para demonstrar que houve o destaque da retenção, para os meses 12/2001 e
03/2005 a 05/2005 (e-fls.612/739. Ao contrário da indisposição da interessada, verifica-se que as
notas fiscais apresentadas juntamente com o aditamento impugnatório, foram sim apreciadas em
diligência pela Auditoria (e-fl.1097), e consideradas na elaboração do DADR de 01/10/2007.
Tudo conforme o item 3.4 da Informação Fiscal de diligência (e-fl.1097), sendo proposta a
retificação do lançamento naquelas competências, de forma que os valores de retenção de 11%,
nelas destacados, fossem deduzidos nas respectivas competências. Não se justifica a afirmação
da autuada de que os documentos sempre estiveram à disposição da fiscalização.
Era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse fundamentar sua defesa. Bem como, os documentos que respaldassem
suas afirmações, conforme disciplina dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesse sentido, os ditames
específicos do art. 16, § 4o do já citado Decreto n° 70.235, de 1971, que preceitua que as provas
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000410/2007-10

documentais devem ser apresentadas no prazo de defesa, precluindo o direito de oferecimento
em outro momento processual, a menos que presente alguma das condições de excepcionalidade
indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência não restou provada, nem mesmo alegada
na peça impugnatória. Caberia assim, à recorrente, trazer aos autos documentos hábeis e idôneos
que comprovassem as retenções pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, não se justificando
que tais providências sejam consideradas como a cargo da Administração Tributária.
Finalmente, no que tange ao descontentamento esposado com a indicação
Decisória de impossibilidade de aumentar contribuições ou reduzir/excluir guias de recolhimento
já cadastradas por limitação de Sistemas de Cobrança, deve ser pontuado que todas as alterações,
como já explanado, foram devidamente incluídas na elaboração do novo DADR de 19/08/2009.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias das
competências 03/2000 a 02/2001 (inclusive) e das contribuições devidas a terceiros relativas ao
período de 03/2000 a 12/2000 (inclusive) e 13/2000; e implementação das reduções do
lançamento na forma apresentada pelo DADR emitido em 19/08/2019 (e-fls. 1677/1691).

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital